Tribunal: TJMT
Processo: 1004268-59.2018.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004268-59.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARLINDO RODRIGUES ARAUJO (AGRAVANTE), AIRTON CAMPOS DE FARIA - CPF: 706.687.879-53 (AGRAVANTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), CARLINDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 065.840.041-04 (AGRAVANTE), EMILIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 090.631.101-20 (AGRAVANTE), LUCIANO LEMES - CPF: 614.835.241-91 (AGRAVANTE), VALCI DE MATTOS - CPF: 647.104.400-34 (AGRAVANTE), ARILDO FRANCO RIBEIRO - CPF: 372.180.001-00 (AGRAVADO), ALEXANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 021.274.631-61 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1004268-59.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste

Agravantes
:

Emilio Gonçalves de Araújo e outros.

Agravado:
Arildo Franco Ribeiro

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1004268-59.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste

Agravantes
:

Emilio Gonçalves de Araújo e outros.

Agravado:
Arildo Franco Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Emilio Gonçalves de Araújo e outros
, em face do v.
acórdão proferido por esta Câmara, que rejeitou o embargos de declaração aviado, mantendo o julgado que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto, negando-lhe provimento.

Inconformados, os agravantes recorrem sustentando que o principio da dialeticidade exige que a parte não se limite a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas faça uma verdadeira reflexão, pontuando os argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda, conforme se verificou na espécie.

Seguem sustentando a injustiça da r. sentença apelada, ao considerar que a negociação, que ensejou a comissão de corretagem, existiu somente em favor do agravado. Alegam que diante da demonstração do direito dos recorrentes e da contradição e ausência de motivação do julgado, o embargos de declaração merece ser acolhido, para sanar os vícios apontados. Pugnam pela reforma do v. acórdão.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação dos agravantes ao pagamento da multa prevista no art.
1.021, §4° do CPC
(id.

143526684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1004268-59.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste

Agravantes
:

Emilio Gonçalves de Araújo e outros.

Agravado:
Arildo Franco Ribeiro

V O T O

Cinge-se dos autos que Emilio Gonçalves de Araújo, Luciano Lemes, Airton Campos de Faria, Carlindo Rodrigues Araújo e Valci de Mattos, ajuizaram ação de cobrança c/c indenização por dano moral contra Arildo Franco Ribeiro, tendo a douta magistrada
a quo
julgado improcedente os pedidos da inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. No mérito, alegaram que os corretores e o terceiro beneficiário fazem
jus
à comissão de corretagem, tendo em vista que, juntamente com o demandado, tiveram pleno êxito na intermediação, negociação e conclusão da venda do imóvel objeto do contrato de compra e venda. Defenderam que o inadimplemento do apelado enseja o reconhecimento de dano moral passível de indenização.

O apelo foi parcialmente conhecido e desprovido por esta
Câmara
, que manteve o entendimento na decisão integrativa
(id. 139155675).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os agravantes sustentam que
o princípio da dialeticidade exige que a parte não se limite a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas faça uma verdadeira reflexão, pontuando os argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda, conforme se verificou na espécie.

Seguem sustentando a injustiça da r. sentença apelada, ao considerar que a negociação, que ensejou a comissão de corretagem, existiu somente em favor do agravado. Alegam diante da demonstração do direito dos recorrentes e da contradição e ausência de motivação do julgado, o embargos de declaração merece ser acolhido, para sanar os vícios apontados. Pugnam pela reforma do v. acórdão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal, especificamente em face de decisão monocrática proferida pelo relator, não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada
.”
(RAIN n. 0009693-24.2016.8.11.0015, minha relatoria, j. 23.06.2021 – negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Por outro lado, impõem-se aos recorrentes a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022